Tribunal: TJMT
Processo: 1009044-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009044-48.2020.8.11.0000
Impetrante: Simone Aparecida Mendes Pereira
Paciente: Thiago Santos Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
De acordo com os termos da impetração, e pelo que consta nos documentos que a instruem, o paciente cumpre pena definitiva de 15 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado e homicídio qualificado.
A impetrante assevera que o paciente é portador de HIV e está cumprindo sua reprimenda na cadeia pública de Rondonópolis.
Aponta que o beneficiário sofre constrangimento ilegal, porquanto faz parte do grupo de risco, podendo inclusive falecer acaso seja infectado pelo chamado novo coronavírus, mormente porque no estabelecimento prisional em que se encontra não há condições para tratar os reclusos que eventualmente contraírem a doença.
Nesse particular, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.
Com essas considerações, em síntese, pede que seja concedida liminarmente a presente ordem, a fim de conceder ao paciente que cumpra sua reprimenda em prisão domiciliar, até o desfecho da mencionada pandemia.
É o relatório.
Denota-se que a insurgência tratada no presente mandamus diz respeito, exclusivamente, à recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional da Justiça, que trata da possibilidade de conceder aos presos que se enquadram no chamado grupo de risco, a prisão domiciliar, visando amenizar os efeitos de possível contágio da Covid-19 em estabelecimentos prisionais.
Contudo, ao menos por ora, não vejo elementos de convicção suficientes para concessão da liminar vindicada.
Exaustivamente se sabe que, para a concessão da liminar em sede de habeas corpus, deve estar demonstrado ab initio e de modo inequívoco a ocorrência de constrangimento ilegal bem como a sua necessidade e urgência, nos próprios termos da impetração e nos documentos que a instruem – o que não é o caso dos autos.
Convém elucidar que, na data de 17 de março do corrente ano, o Ministro Marco Aurélio Mello, de fato, proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei n. 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Contudo, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolado (o acórdão ainda não foi publicado).
Ademais, como é sempre melhor pecar pelo excesso do que pela falta, convém ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente recomendatório. Os nobres defensores de todo o país devem ter em mente que a recomendação não se trata de perdão estatal aos presos da nação.
De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extraordinariedade das circunstâncias.
Assim sendo, analisando a questão, a meu ver, ao cometer a infração penal, o agente faz uma escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, a depender de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta, quantum de pena aplicável, reincidência etc.), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado. Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade, em especial a violenta, moléstia de ímpar severidade.
Ninguém, no pleno gozo de suas faculdades mentais, quer ser preso ou permanecer no cárcere por demasiado tempo; logo, o receio de contrair a enfermidade du jour se apresenta como um pretexto deveras atraente para quem almeja se ver livre das grades.
No entanto, não há notícia de incidência da COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – em relação aos quais, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pelas notícias de crescimento da pandemia, cotidianamente informada nos veículo de comunicação.
Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar, aos presos provisórios ou àqueles que cumpram pena definitiva, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso.
In casu, apesar de o paciente aparentemente ser portador de HIV, não se pode desprezar que, para a concessão excepcional da prisão domiciliar àquele que cumpre a reprimenda no regime fechado, ainda mais em sede liminar, deve ficar evidenciado de plano e indene de dúvidas que o estabelecimento prisional não disponibilize aparato médico-hospitalar adequado ao tratamento.
Dessa forma, como bem frisou o magistrado singular:
“Segundo se extrai da postulação, ao(a) recuperando(a) assiste a progressão antecipada a vista da recomendação 62/2020-CNJ e também frente ao quadro de pandemia mundial em função do covid-19, por se tratar de pessoa portadora de HIV.
O pedido veio instruído apenas com o laudo de resultado de teste rápido, datado de 13/08/2014 (mov. 37.2), afirmando que a amostra colhida foi reagente para HIV, recomendando a coleta de nova amostra, no prazo de 30 (trinta) dias.
A defesa não carreou aos autos qualquer documento médico oficial que, ao menos, sugerisse agravamento recente do quadro de saúde do recuperando, muito menos apontamento de estar infectado com convid-19 ou de acesso a pessoa infectada.
(...)
Em suma:
a. o pronunciamento do Plenário do STF na ADPF-347 não chancelou a recomendação de concessão de liberdade em sentido latu ou prisão domiciliar;
b. exemplar engajamento realizado pelas unidades prisionais desta Comarca;
c. ausência de qualquer caso que sugira a contaminação (...)” (páginas 10-20) – destaquei.
Portanto, não vejo, ao menos por ora, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à douta autoridade acoimada de coatora.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator